Tribunal: TJDFT
Processo: 0751424-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. “DENÚNCIA” REALIZADA PERANTE ÓRGÃO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE OCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega que experimentou danos diversos com a prática do ato da recorrida em razão de comunicação junto à Polícia Federal de fato tido como ilícito fiscal, a fim de beneficiar seu esposo em ação de execução. Argumenta que sofreu prejuízos patrimoniais, deixando de receber seu crédito nos processos que move em desfavor da empresa do esposo da requerida e que foi vítima de danos morais. Reitera que a situação narrada nos autos supera o mero dissabor. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser dirimida consiste no exame da ocorrência de danos morais ao autor em razão do comparecimento da ré à Superintendência Regional do Departamento da Policia Federal para expor eventual conduta ilícita do recorrente.
4. Narra o autor que, em 10 de maio de 2016, a requerida/recorrida compareceu à Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal a fim de relatar uma notícia-crime referente à prática de fraude fiscal por aquele. Em razão da conduta da ré foi aberta a ocorrência no 864/2016 que tramitou perante a Corregedoria Regional de Polícia Federal (ID 29643462).
5. É certo que não comete ato ilícito quem pratica conduta no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I do CC), razão pela qual, em regra, não há que se falar em dever de indenizar (art. 927 do CC), salvo quando demonstrado pela parte autora (art. 373, I do CPC) o manifesto abuso no exercício desse direito por parte de seu titular (art. 187 do CC).
6. No presente caso, a parte ré, tão somente, exerceu seu direito de apresentar eventuais indícios de prática de atos ilegais às autoridades competentes, sendo caso de mero exercício regular do direito. Não se conclui, a partir do conjunto probatório dos autos, que a recorrida agiu com intuito manifestamente ilegítimo, isto é, o autor não comprovou nos autos que a ré buscava se eximir do pagamento de dívida ou protelar o andamento dos processos de execução que aquele movia contra esta. Portanto, diante da ausência de provas da má-fé da ré, a mera exposição de fatos às autoridades responsáveis pela apuração de crimes não configura dano moral.
7. Ademais, conforme o depoimento da testemunha Geovânio e os demais termos da ocorrência aberta a fim de apurar os eventuais atos ilícitos praticados pelo autor (ID 29643462), o autor desenvolvia atividades ilícitas e que as notas promissórias que fundamentam os processos de execução em face da requerida não têm origem muito clara. Cumpre destacar, ainda, que o termo de declarações prestado pela ré (ID 29643516) está devidamente fundamentado em informações e documentos, o que confirma o mero exercício regular de um direito.
8. Assim, não evidenciada a ciência inequívoca da recorrida acerca da inocência do recorrente, tampouco qualquer excesso na apuração dos fatos, não há configuração de danos morais. No mesmo sentido aqui exposto, cabe ressaltar os precedentes: (Acórdão 966947, 07053816920168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1174068, 07110696220188070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.